Tribunal: TJSP
Processo: 0004210-21.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento Condicional
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004210-21.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
EDSON APARECIDO DE SOUZA POLIZEL, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004210-21.2020.8.26.0996 -Voto no 14.858
2
Agravo em Execução Penal no. 0004210-21.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Edson Aparecido de Souza Polizel
Agravado: Ministério Público
VOTO no 14.858
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

LIVRAMENTO
CONDICIONAL

Impossibilidade
pela
ausência
de
requisito
subjetivo Sentenciado que, condenado por três
roubos, cumpre pena em regime semiaberto e
registra histórico de fuga recente Concessão de
benefício que se mostra temerária no momento
Decisão mantida
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignado com o teor da r. decisão de fls. 77/78, proferida
pelo MM. Juiz Fabio Alexandre Marinelli Sola, que indeferiu pedido de progressão ao
regime aberto e ao livramento condicional, agrava Edson Aparecido de Souza Polizel,
sustentado, em síntese, a presença dos requisitos necessários à concessão do livramento
condicional (fls. 2/6).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 29/33).
Mantida a decisão pelo Juízo de primeiro grau (fls. 34), a douta
Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 83/88).
É o relatório.
2. Conforme informações acostadas aos autos (cálculo de penas a
fls. 58/61), Edson foi condenado, pela prática de três roubos, à pena de 9 anos e 4
meses de reclusão, em regime inicial fechado. Principiou o cumprimento em
01/12/2013, com término previsto para 25/01/2026.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004210-21.2020.8.26.0996 -Voto no 14.858
3
Em 27/03/2020 sobreveio a decisão que, embora reconhecendo a
presença de lapso temporal, considerou ausente o requisito subjetivo para a progressão
ao regime aberto e concessão do livramento condicional.
3. Em que pese a irresignação da Defesa, está correta a
conclusão do nobre Juiz de primeiro grau.
. Embora os laudos sociais e psicológicos não tenham sido
desfavoráveis à concessão do livramento condicional (fls. 69/73), a decisão que
examina os requisitos para benefício tão amplo deve levar em conta todos os elementos
estampados na execução, a serem analisados em conjunto.
No caso ora em análise, afigura-se temerário considerar somente
os relatórios apresentados, já que estes não refletem todas as condições pessoais para a
reinserção social, especialmente levando-se em conta a reiteração na prática delitiva.
Ademais, em consulta ao sistema INTINFO, verifica-se que
após mudar de estabelecimento prisional para cumprir pena em regime intermediário,
em 23/05/2019, o sentenciado evadiu-se do sistema prisional em 07/05/2020, sendo
recapturado dois dias depois, a demonstrar a total ausência de mérito para alcançar
benefício tão amplo, como ora pleiteado.
Veja-se, a propósito, precedente deste Tribunal:
“Se o Magistrado não tem a plena convicção para conceder a
progressão ao sentenciado, deverá indeferi-la, relegando a eventual
concessão do benefício para outra oportunidade, quando estiver mais
seguro de que o sentenciado está, efetivamente, em condições de voltar
a viver em sociedade. A própria legislação deixa ao prudente arbítrio
do Magistrado o exame das condições subjetivas do reeducando,
observando-se que a progressão não se constitui num direito absoluto,
mas está condicionada à segurança da sociedade com o sentenciado
reintegrando-a
novamente."
(Agravo
de
Execução
no
0201519-46.2011.8.26.0000, rel. Des. Poças Leitão, 15a Câmara
Criminal, j. 9/2/2012).
4. Enfim, verificando que os elementos coligidos aos autos
revelam a inaptidão do sentenciado, ao menos por ora, para obter o almejado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004210-21.2020.8.26.0996 -Voto no 14.858
4
livramento condicional, mantém-se a decisão recorrida.
5. Pelo meu voto nega-se provimento ao agravo.
CESAR MECCHI MORALES
Relator